Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PROVAS INSUFICIENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois deixou de considerar o disposto no art. 29, inciso II, do CTB (guardar distância segura entre os veículos) e a presunção de culpa do embargado que colidiu na traseira de seu veículo. Acosta jurisprudências nesse sentido e requer a manutenção da condenação do embargado no pagamento dos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de manter a condenação do embargado fixada na sentença reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 9, 10 11 e 12 do acórdão. Por oportuno, a presunção de culpa daquele que colide com a parte traseira do veículo que segue a sua frente é relativa. Embora as versões apresentadas pelas partes sejam plausíveis, ambas carecem de evidências mínimas para respaldá-las, pois as provas apresentadas não foram suficientes para esclarecer os eventos, ou seja, não há certeza quanto a dinâmica dos fatos. Ressalte-se que a dúvida, ou ausência de prova inequívoca, prejudica o embargante, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.
7. Em relação às jurisprudências acostadas, elucida-se que, não obstante versarem sobre casos semelhantes, imprescindível realizar o distinguishing entre cada processo, porquanto, na hipótese, o laudo pericial é inconclusivo e as provas apresentadas não impõe certeza quanto à dinâmica dos fatos. Nesse sentido os acórdãos 1756538 e 1421429 do e. TJDFT.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1756538, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, j. 08.09.2023; TJDFT, Acórdão 1421429, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 09.05.2022.